Tribunal: TJBA
Processo: 8024953-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024953-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO MIRANDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. SOTORASIBE. PACIENTE IDOSO COM ADENOCARCINOMA PULMONAR METASTÁSTICO (ESTÁGIO IV). MUTAÇÃO KRAS G12C. NEGATIVA DE COBERTURA SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.454/2022. REGISTRO NA ANVISA E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COMPROVADA. PRAZO DE CUMPRIMENTO DE 48 HORAS MANTIDO. ASTREINTES. REDUÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora de saúde autorize e custeie o medicamento SOTORASIBE (960 mg/dia) a paciente de 75 anos, portador de adenocarcinoma pulmonar invasivo metastático (Estágio IV), com progressão da doença para fígado e ossos. A decisão agravada fixou prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$200.000,00.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber:

i) se a operadora de saúde é obrigada a custear medicamento antineoplásico registrado na ANVISA, mas não constante no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou em suas Diretrizes de Utilização (DUT);

ii) se o prazo de 48 horas para o fornecimento do fármaco é compatível com a urgência do quadro clínico e a logística operacional;

iii) se o valor das astreintes e seu teto máximo observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

1)
A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer que o Rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo a cobertura ser garantida sempre que houver comprovação da eficácia à luz da medicina baseada em evidências ou recomendações de órgãos técnicos de renome.

2) No caso concreto, o relatório médico (ID 104647941) demonstra que o paciente apresenta mutação KRAS G12C e já esgotou as linhas terapêuticas anteriores, sendo o Sotorasibe a "única opção eficaz" para controle da progressão exponencial da doença, que atinge órgãos vitais.

3) O medicamento Sotorasibe possui registro vigente na ANVISA , o que afasta a natureza experimental do tratamento e atrai o dever de cobertura, conforme a jurisprudência consolidada e a proteção constitucional à vida e à saúde.

4) O prazo de 48 horas, embora exíguo, revela-se adequado à gravidade do quadro (câncer metastático progressivo em paciente idoso), não se justificando a dilação pleiteada diante do risco iminente de óbito relatado pelo especialista.

5) A multa diária de R$5.000,00 com teto de R$200.000,00 mostra-se excessiva em comparação com a obrigação principal, comportando redução para R$1.000,00 por dia, limitada a R$50.000,00, patamar que preserva o caráter coercitivo sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a cobertura de medicamento antineoplásico registrado na ANVISA para o tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que ausente do Rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos de evidência científica e indicação médica fundamentada.

2. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzidas pelo tribunal quando o montante se mostrar excessivo frente à natureza da obrigação."

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo de Instrumento nº 8024953-66.2026.805.0000, no qual figura como agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e agravado
CARLOS ROBERTO MIRANDA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao agravo de instrumento.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça